Tribunal: STF
Processo: ARE 893961
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a convocação de juiz para compor órgão colegiado dos Tribunais locais não viola o princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afastar a incidência do art. 226 da Constituição Federal como fundamento para concessão de remoção de servidor público na hipótese em que não se pleiteia a remoção para acompanhar cônjuge, mas sim a lotação inicial de candidato aprovado em concurso público.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.